Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Manifeste-se a recorrente, no prazo de 5 dias, sobre as informações prestadas pelo Distrito Federal (Id n.o 16319460), bem como, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, o interesse no julgamento do agravo, uma vez que, em 13.05.20, a Diretoria de Vigilância Sanitária emitiu Nota Técnica N.o 20/2020- SES/SVS/DIVISA/GEMEC, a qual cancela a Nota Técnica no 11/2020, confirmando e esclarecendo as disposições da RDC no 377. A referida nota explica que “Os estabelecimentos farmacêuticos poderão realizar os testes imunocromatográficos (testes rápidos) para coronavírus SOMENTE com amostras de SANGUE TOTAL por PUNÇÃO DIGITAL-CAPILAR”. A nota ainda traz uma informação que explicita a possível ausência de interesse processual na presente demanda, a de que as farmácias interessadas em realizar os testes rápidos de COVID-19 conforme a RDC n° 377/2020, devem apresentar requerimento administrativo. Assim, o interesse recursal deve ser demonstrado, sobretudo porque há indícios de que a recorrente postula utilizar o Judiciário para se sobrepor à imposição do requerimento e aprovação do Poder Executivo distrital.